Tribunal: STJ
Processo: 0021673-43.2012.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827776 - SP (2024/0481596-
2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ACCESSTAGE TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS - SP330217
ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA - SP425074
LUCAS CUNHA DO VALLE POUBEL - MG232657
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1022 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
2.
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, pelo que
se afasta a alegada violação dos artigos 489 e 1.022, II, do CPC/2015. A
tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para
a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
3.
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 283/STF.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA50557699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e4e879c-0876-4ef5-85ae-4a40587b13d5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e4e879c-0876-4ef5-85ae-4a40587b13d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827776 - SP (2024/0481596-
2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ACCESSTAGE TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS - SP330217
ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA - SP425074
LUCAS CUNHA DO VALLE POUBEL - MG232657
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1022 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
2.
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, pelo que
se afasta a alegada violação dos artigos 489 e 1.022, II, do CPC/2015. A
tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para
a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
3.
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 283/STF.
Agravo interno não provido.
4.
Documento eletrônico VDA49790665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: 8834bc3e-c4b0-4f28-9cb6-3b9413591ff0

RELATÓRIO
: Trata-
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1249):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
N.
283/STF.
AGRAVO
CONHECIDOPARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E,NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO.

O agravante alega que houve violação aos artigos 489 e 1.022 do
CPC/15, pois "demonstrou: (i) que não transitou em julgado a decisão
desfavorável sobre o salário-maternidade porque não existia trânsito em
julgado parcial quando ela foi proferida e, portanto, (ii) que o v. acórdão
recorrido ofende a jurisprudência vinculante do E. STF (Tema no 72 de
Repercussão Geral), e contém obrigação inexigível, posto que
inconstitucional." (fl. 1263)
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da súmula 283/STF.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, assim como consignado na decisão agravada, com
amparo no acórdão proferido pelo Tribunal de origem no julgamento
dos aclaratórios (fls. 982/989), houve expressa fundamentação a respeito
das razões pelas quais se entendeu "irrelevante argumentar inexistente
trânsito em julgado parcial na vigência do CPC/1973, pois é fato
Documento eletrônico VDA49790665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: 8834bc3e-c4b0-4f28-9cb6-3b9413591ff0

inequívoco que a exclusão do salário-maternidade da base de cálculo
das contribuições previdenciárias patronais não é mais objeto de
controvérsia nos autos." (fl. 986) Dessa forma, não há se falar em
qualquer tipo de esclarecimento ou complemento ao que já decidido
pela Corte de origem, pelo que se mantém o afastamento da ofensa aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
A parte ora agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula n. 283/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação
contra a seguinte fundamentação contida no acórdão proferido no
julgamento dos embargos de declaração pela Corte
(fl. 986):
a quo

"Como se observa, em retrospectiva ao que ocorrido nos autos, já nos
primeiros embargos de declaração houve induzimento a erro, alegando
que “o caso envolve, também, discussão acerca da não incidência das
citadas contribuições , o que, conforme contexto exposto, é sobre [...] o
salário-maternidade” manifestamente infundado, ante a inexistência de
pendência de recurso sobre tal questão.
Não com outro intento, inovou a recorrente na fundamentação suscitada
para insistir no reexame da causa à luz da tese fixada no Tema 72/STF a
despeito da inexistência de via processual a tanto, ao suscitar somente
na oposição dos terceiros embargos de declaração, ora recebidos como
agravo interno, a aplicação das Teses 881 e 885/STF, fixadas desde
, quando os primeiros embargos de declaração foram opostos
08/02/2023
em
.
20/06/2023
Neste cenário, irrelevante argumentar inexistente trânsito em julgado
parcial na vigência do CPC/1973, pois é fato inequívoco que a exclusão
do salário-maternidade da base de cálculo das contribuições
previdenciárias patronais não é mais objeto de controvérsia nos autos
desde o decurso do prazo recursal para a embargante quanto à decisão
monocrática que, reformando sentença, reconheceu a exigibilidade de
tal exação.
[...]
Infere-se, pois, que a aplicação judicial das teses fixadas em paradigmas
de repercussão geral exige pendência de “recursos versando sobre
idêntica , sem o que não haveria como julgá-los prejudicados ou decidi-
los em controvérsia” conformidade com o entendimento vinculante
firmado.
Se a Suprema Corte fixou tese no sentido da desconstituição automática
de decisões contrárias ao decidido em repercussão geral, deve a parte
valer-se diretamente do exercício do direito, que reputa possuir,
independentemente de pronunciamento judicial a respeito – assim como
estaria o Fisco legitimado, por si, a exigir tributação eventualmente
reconhecida válida em paradigma vinculante –, e não obrigar o
Documento eletrônico VDA49790665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: 8834bc3e-c4b0-4f28-9cb6-3b9413591ff0

Judiciário, a pretexto de omissão ou invalidade inexistentes, a
manifestar-se sem via processual para tanto sobre controvérsia não mais
" (grifo meu)
pendente de exame.

A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49790665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: 8834bc3e-c4b0-4f28-9cb6-3b9413591ff0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.827.776 / SP
Número Registro: 2024/0481596-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00216734320124036100 216734320124036100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ACCESSTAGE TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS : LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS - SP330217
ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA - SP425074
LUCAS CUNHA DO VALLE POUBEL - MG232657
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ACCESSTAGE TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS : LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413
ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS - SP330217
ANA BEATRIZ FONTELLES COSTA - SP425074
LUCAS CUNHA DO VALLE POUBEL - MG232657
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50541553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: a178e256-b294-4180-aedb-12b7b04a97ab

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: a178e256-b294-4180-aedb-12b7b04a97ab